Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-60.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1009380-60.2019.8.11.0041
APELANTE(S): QUALIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA
APELADO(S): RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por QUALIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução n. 1009380-60.2019.8.11.0041 (PJE), que os julgou improcedentes e determinou o regular processamento do processo de execução, na forma do § 5o do art. 919 do CPC/15, condenando a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da execução.
Consta dos autos que o presente recurso foi distribuído por sorteio à e. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Ocorre que anteriormente à oposição dos embargos à execução, a ora apelante manejou exceção de pré-executividade que foi rejeitada pelo Juízo a quo, e dessa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento sob n. 1011984-20.2019.8.11.0000, que coube à relatoria da e. Desa. Clarice Claudino da Silva, a qual, como estabelece a norma regimental deste Sodalício, está preventa para os demais recursos e incidentes referentes à mesma lide, nos termos do § 1o, art. 80, in litteris:
“Art. 80 [omissis]
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
§ 1° - B - Na hipótese do parágrafo anterior, far-se-á a redistribuição para o órgão da nova lotação, sem alteração da relatoria, procedendo-se à compensação.”
Ressalta-se que o agravo retromencionado foi conhecido e desprovido pelo Colegiado.
Assim sendo, devolvo os autos ao Departamento Auxiliar Judiciário para que proceda à redistribuição na forma regimental.
Ás providências.
Cuiabá – MT, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal